Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-97.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000829-97.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Helber Divino Santos Reis - ME
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT, diante da alegada demora em apreciar o pedido de restituição do veículo que foi protocolado em 29/09/2021, sem ter sido apreciado pelo Impetrado.
A Impetrante alega que é legítima proprietária do caminhão e do semirreboque apreendidos em 19/09/2021, caminhão VW-25.390 CTC 6X2, cor branca, placa OOB5330-GO, e semirreboque placa ONP4925, em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por suposta infração ao art. 46 caput e parágrafo único da Lei 9.605/98, Informa que foi lavrado o Termo de Apreensão, encaminhado ao Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Aduz que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1008482-90.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT). E que em 29/09/2021 foi protocolado nos referidos autos o pedido de restituição sem ter sido apreciado pelo Juiz de Direito até a presente data.
Verifico nos andamentos da ação principal que não houve manifestação do Ministério Público a respeito da pretensão da Impetrante de restituição do caminhão e do semirreboque. Os autos não foram encaminhados ao Paquet estadual, da Comarca de Barra do Garças/MT, para manifestar sobre a pretensão da Impetrante.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, pois entendo ser conveniente colher previamente o parecer do representante do Ministério Público que atua nas Turmas Recursais.
Dê-se vistas ao douto Promotor de Justiça que atua nas Turmas Recursais, para manifestar-se a respeito do pedido de concessão da liminar para restituição do caminhão e semirreboque.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, dê-se novas vistas ao Ministério Público para prolação de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de novembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator